Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705833-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIVIANE RICARTE SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51445123) opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 50714150 de minha relatoria que não conheceu do Agravo Interno Interposto pelo ora Embargante. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. A teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para o Representante do Ministério Público, para ciência e manifestação dos demais atos praticados no processo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 15:17:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador